Tribunal: TJMT
Processo: 1009118-97.2021.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009118-97.2021.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WAGNA MESSIAS DA SILVA - CPF: 029.417.961-50 (AGRAVANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), Bradesco Vida e Previdência S/A (AGRAVADO), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO – INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a
decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, vez que não preenchidos os requisitos para a concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL n. 1009118-97.2021.8.11.0055

AGRAVANTE: WAGNA MESSIAS DA SILVA

AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por
WAGNA MESSIAS DA SILVA
em face de decisão proferida no recurso de apelação por ela interposto que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o pagamento do preparo, sob pena de deserção.

A agravante sustenta, em síntese, pela possibilidade da concessão do benefício ante o preenchimento dos requisitos exigidos.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A decisão agravada negou o benefício da justiça gratuita nos seguintes termos:

“Quanto ao pedido de justiça de gratuita, tem-se que este benefício foi negado a apelante, no agravo de instrumento n. 1021558-96.2021.8.11.0000, que trata da mesma matéria dos autos.

Assim, considerando que inexistem motivos que comprove a possibilidade de alteração daquela decisão, indefiro o benefício da justiça gratuita a apelante, devendo ela ser intimada para que proceda ao recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa ou protesto em cartório.”

Portanto, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
motivo pelo qual a mantenho
por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022